Tribunal: TJMT
Processo: 1027030-75.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027030-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZULMIRA MARGARIDA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 303.765.561-53 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE COM RELAÇÃO AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1027030-75.2021.8.11.0001

Origem: 3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Zulmira Margarida De Oliveira Silva

Parte Recorrida(s):
Tam Linhas Aereas S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 24/05/2022

Ordem na pauta: 25

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – ALTERAÇÃO UNILATERAL DA PASSAGEM PARA DATA POSTERIOR SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – SITUAÇÃO EXPECIONAL DEMONSTRADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Com a alteração de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da
Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de
12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A readequação da malha viária nesses casos não retira a responsabilidade das companhias aéreas em prestar assistência material e informações adequadas ao consumidor

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais
.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 814,11 (
oitocentos e catorze reais e onze centavos
)
, em razão da ausência de reembolso no prazo previsto no art. 3º da Lei n. 14.034/2020, bem como julgou improcedente o pedido de danos morais.

A recorrente alega que
adquiriu passagens aéreas saindo de Cuiabá com destino à Teresina, com embarque previsto para a data de 04/04/2020 e retorno em 24/04/2020, no entanto, devido à pandemia ocasionada pela COVID-19 o voo fora cancelado.

Dessa forma, afirma que solicitou a restituição do valor pago nas passagens, tendo recebido um e-mail na data de 15/08/2020 com a confirmação do pedido de reembolso. Contudo, ao contrário do que foi acordado, a companhia aérea remarcou seu voo para data futura, com embarque previsto para 03/10/2020, sem qualquer comunicação prévia, tendo, inclusive, deixado de proceder à restituição da quantia paga.

Assim, requer a reforma da sentença para ver-se indenizada pelos supostos danos morais sofridos, haja vista a ausência de resolução administrativa pela ré.

Embora devidamente intimada, a empresa requerida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que os voos adquiridos pela parte autora foram cancelados em virtude dos reflexos da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, de modo que devem ser aplicadas ao presente caso as normas dispostas na
Lei n. 14.034/2020 para eventuais reembolsos e medidas pertinentes
.

Dito isso, destaco que a parte autora, após o cancelamento unilateral de seu voo pela companhia aérea, solicitou o reembolso do valor pago atinente às passagens, cujo pedido fora confirmado pela empresa em 15/08/2020, todavia a requerida não realizou a referida restituição no prazo previsto em lei.

De acordo com o
caput
do art. 3º da Lei n.
14.034/2020
“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”.

Assim, como o voo foi cancelado na data de 04/04/2020, caberia à empresa aérea demandada proceder ao reembolso até 04/04/2021, o que não feito. Importante frisar ainda que, mesmo com o pedido de reembolso formalizado e confirmado, a ré remarcou as passagens da autora para a data de 03/10/2020, para o mesmo destino, sem qualquer aviso prévio ou anuência da consumidora, que não viajou.

Ademais,
embora as tentativas empreendidas pela requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a companhia aérea não prestou atendimento e assistência adequados à consumidora, deixando-a sem qualquer resposta quanto a sua solicitação, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrominal.

Diante das situações narradas acima, entendo que é o caso de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pela parte autora, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, a qual ultrapassa a esfera do mero dissabor.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima
,
fixo
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022